Tribunal: TCU
Processo: 016.098/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2066/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia e considerar prejudicado o seu exame de mérito, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.098/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) cópia do presente acórdão, da instrução inserta à peça 8 e da peça 7, que contém o teor da denúncia, de modo que possa tomar as para providências de sua alçada quando da análise da prestação de contas desses recursos, em respeito ao art. 31 da Lei 14.113/2020 (Lei do Fundeb) c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.2. dar ciência ao denunciante acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 8; 1.8.2 levantar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU; e 1.8.3. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do RITCU c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014.